Tribunal: STF
Processo: RHC 193381
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Cleverson Modesto Braga da Costa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem no HC nº 588.860/RJ, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Alega o recorrente, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância ao delito por ele praticado, vale dizer, “mínima ofensividade da conduta; a ausência de periculosidade da ação; o pequeno grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica causada (...)”
    Aduz, para tanto, que 
    “a res furtiva, se constitui de um shampoo e um condicionador avaliados em R$16,99 Reais, os quais foram inteiramente recuperados pelo estabelecimento lesado. 
    A partir daí já se verifica a possibilidade do reconhecimento do crime bagatela, afastando a tipicidade material do delito, porque, além de não subsistir qualquer prejuízo ao lesado, força é convir que a res é representada por mercadorias de ínfimo o valor, aliás, bem menor que o apurado, se considerar o custo das mercadorias para o lesado, grande Estabelecimento Comercial (...)”
    Requer o deferimento da liminar sobrestar “o curso do processo (…) e sua execução” até o julgamento do recurso.
    No mérito, pleiteia o seu provimento para que seja reconhecida “atipicidade da conduta, em face à aplicação do princípio da insignificância, como o restabelecimento da decisão que ABSOLVEU o Paciente da imputação do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM FURTADO AVALIADO EM R$ 16,99. NÃO APLICAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 
    1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. Ressalvada compreensão diversa, ainda que seja inexpressivo o valor da res furtiva, R$ 16,99, correspondente a aproximadamente a 2% do salário mínimo vigente à época, a habitualidade delitiva do paciente, caracterizada por condenação anterior por tráfico de drogas e outras duas condenações por furto, é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
    3. Nos termos da recente orientação jurisprudencial da Sexta Turma, condenações transitadas em julgado não podem servir de fundamento para exasperar a pena-base pela personalidade.
    4. Habeas corpus concedido para, afastada a exasperação da pena-base pela personalidade, redimensionar a pena para 1 ano e 6 meses, mais 15 dias-multa, mantido o regime semiaberto.”
    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante consignado pelo Ministro Nefi Cordeiro em seu voto, 
    “ainda que seja inexpressivo o valor da res furtiva, R$ 16,99, correspondente a aproximadamente a 2% do salário mínimo vigente à época, a habitualidade delitiva do paciente, caracterizada por condenação anterior por tráfico de drogas e outras duas condenações por furto, é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.”
    Logo, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, pois ele reincidente e possui maus antecedentes, o que indica, portanto, contumácia delitiva.
     Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14). 
    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16). Destaco, ainda, recentes julgados da Corte: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente